Tribunal: TJSP
Processo: 2341081-16.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PARA APURAR PRÁTICA DE SUPOSTO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE POR PROMOTOR DE JUSTIÇA – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO QUE NÃO PODE SER RECUSADO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - ARQUIVAMENTO DETERMINADO, COM RESSALVA DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.